Tribunal: STF
Processo: HC 257530
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no HC 981651/SP - DOC 7, p. 21/28):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus, nem concedeu a ordem de ofício, por ausência de ilegalidade manifesta. 2. Fato relevante. O agravante foi condenado por homicídio qualificado tentado e consumado  e busca anulação da ação penal para que seja submetido a novo júri. 3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem validou a decisão dos jurados, reconhecendo haver versão idônea nos autos.  II. Questão em discussão 4. A discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado para reexaminar o conjunto de provas que sustentou a decisão dos jurados, diante da soberania dos veredictos e da ausência de ilegalidade manifesta. III. Razões de decidir 5. A soberania dos veredictos impede o reexame do conjunto probatório em sede de habeas corpus, salvo em casos de manifesta contrariedade à prova dos autos. 6. A decisão dos jurados encontra amparo em versão idônea nos autos, validada pelas instâncias antecedentes, não havendo ilegalidade manifesta a justificar a concessão do habeas corpus de ofício. 7. O habeas corpus não é instrumento adequado para revisão probatória, respeitando-se os limites institucionais e as competências constitucionalmente estabelecidas. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A soberania dos veredictos impede o reexame do conjunto probatório em sede de habeas corpus, salvo em casos de manifesta contrariedade à prova dos autos. 2. O habeas corpus não é instrumento adequado para revisão probatória, respeitando-se os limites institucionais e as competências constitucionalmente estabelecidas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CP, art. 14, II; CP, art. 69. Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STF, AgR no HC 147.210, Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 30.10.2018; STJ, HC 535  .063/SP, Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STJ, AgRg no HC 903184 - BA, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11.12.2024.



    Busca-se a concessão da ordem “para declarar a nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Guarulhos/SP, determinando a submissão do feito a novo julgamento popular, com inclusão obrigatória dos quesitos relativos às teses defensivas de erro na execução (art. 73 do CP) e desistência voluntária (art. 15 do CP), nos termos do artigo 483, § 3º, do Código de Processo Penal”. Subsidiariamente, pede-se que “seja oficiado o Superior Tribunal de Justiça para que reaprecie o habeas corpus nº 981651/SP, com base no fundamento de nulidade formal, e não de revaloração probatória, como inicialmente considerado”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente